Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-53.2014.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002783-53.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CESAR DA SILVA - CPF: 539.700.980-68 (APELADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA COLUNA — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Campos de Júlio
em relação à sentença (Id. 23750462) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com requerimento de antecipação de tutela
.

Assegura que “
não pode prevalecer a determinação contida na sentença para a realização da cirurgia do autor, haja vista que à míngua do parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
”.

Assevera que, “
após minuciosa avaliação dos exames de ressonância magnética da coluna cervical e ressonância da coluna lombar do Autor
”, o laudo médico “
concluiu que o caso não requer intervenção cirúrgica
”.

Afiança que “
no sobredito relatório médico revela-se a impossibilidade de realização de cirurgia de alta complexidade como a requerida nos presentes autos, sob pena de comprometer a própria saúde do autor e ainda ensejar eventuais ações de indenização por resultante das consequências nefastas que podem advir
”.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido.

Não há contrarrazões (Id. 23750465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 39570484), opina “
em sede de remessa necessária, a anulação da sentença, para que ocorra o prosseguimento do feito nos termos assinalados e, consequentemente, o provimento do recurso de apelação
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente, nos termos do art. 487, inciso I, CPC o pedido da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso-MT e Município de Campos de Júlio-MT a fornecer procedimento cirúrgico na coluna cervical/lombar ao requerente Luiz Carlos da Silva.

Confirmo a tutela de urgência concedida nos autos.

Determino que a parte autora acoste aos autos três orçamentos atualizados do procedimento cirúrgico requerido na exordial.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e apresentado nos autos orçamento a respeito do procedimento cirúrgico deferido nos autos, proceda-se com a liquidação da sentença e em sendo o valor da condenação superior 100 (cem) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, III, CPC, submeta o presente decisum para apreciação pela Instância Superior
ex vi
art. 496 e ss. CPC.

Publique-se.

Registre-se (art. 317, § 4º, C.N.G.C/MT - Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). [...] (Id. 23750462, fls. 3/4).

Luiz César da Silva, com quarenta e oito (48) anos de idade, acometido de
escoliose lombar
,
espondiloartrose lombar
e
discopatia degenerativa
(Id. 23749513, fls. 9), pelo que necessita de se submeter a procedimento cirúrgico na coluna.

Todavia, o
Formulário de Solicitação de Procedimentos
por ele apresentado indicou que necessitaria de “
avaliação e consulta
”,
ausente qualquer indicação para realização de procedimento cirúrgico
:

Formulário de Solicitação de Procedimentos

[...]

Motivo da solicitação: Paciente com (ilegível), ressonância magnética com hérnia discal.
Solicito avaliação e consulta
.

Procedimento solicitado: serviço de neurocirurgia coluna, código 0757.

Médico solicitante: Airton Lázaro de Souza, CRM nº 3549.

Data da assinatura: 13/04/2013. [...]. (Id. 23749519, fls. 6). [sem negrito no original]

Nada obstante a ausência de prova a autorizar a realização da cirurgia, em 12 de setembro de 2014, foi deferido o pedido de liminar:

[...] Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos dos arts. 5º, 6º, 194 e 196, todos da CF/88; c/c art. 461, § 3º e 6º, do CPC, defiro o pedido liminar determinando que os reclamados realizem, urgentemente, cirurgia na coluna no requerente, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, de forma a solucionar o problema de saúde do mesmo, no prazo máximo de 24 horas, contados da intimação da presente decisão.

Para o caso de desobediência, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, sem prejuízo da eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie.

Citem-se os reclamados para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação (artigo 297, do CPC), advertindo-os que não sendo contestada presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigos 285 e 319, ambos do CPC). [...]. (Id. 23749521, fls. 5/6).

Em 16 de outubro de 2014, o Município de Campos de Júlio manifestou no sentido de informar as “
medidas adotadas
[...]
com vistas ao cumprimento da medida liminar deferida
” (Id. 23749530, fls. 1), e apresentou comprovante de agendamento de consulta especializada para avaliação do autor na Clínica MedNeuro, em Cuiabá (Id. 23749530 e Id. 23749531).

Na data de 10 de junho de 2016, o Município de Campos de Júlio comunicou que
“após minuciosa avaliação médica dos exames de ressonância magnética da coluna cervical e ressonância da coluna lombar do paciente
”, o doutor Aleixo Gladki Petrenko Júnior, CRM-MT nº 3980, apontou que o autor não precisaria ser submetido ao procedimento cirúrgico na coluna:

Laudo Médico

Paciente Sr. Luiz César da Silva foi por mim avaliado devido a dor cervical lombar de longa data de difícil controle e, após exames,
observamos na ressonância da coluna cervical, artrose importante sem compressão medular ou radicular, juntamente a ressonância da coluna lombar, mantem artrose também sem compressão de nervos. Iniciamos medicação com melhora de 70%, com isso, não acredito que devamos evoluir para cirurgia neste momento
.

03/06/2016.

Aleixo Petrenko

Cirurgião da Coluna

CRM – 3980. (Id. 23750454). [sem negrito no original]

No caso, não há dúvida acerca da situação do autor e da necessidade de prestação de assistência à saúde, no entanto, a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado não restou devidamente demonstrado.

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda dos movimentos do ombro esquerdo.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/reexame Necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021